Tribunal: TCU
Processo: 011.589/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1739/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Alessandro Vieira e pelos Deputados Federais Tábata Cláudia Amaral de Pontes, Felipe Rigone Lopes, Israel Matos Batista, Antônio Idilvan de Lima Alencar, com pedido de medida cautelar, tratando de indícios de irregularidades extraídos do Relatório de Avaliação 1021244 da Controladoria-Geral da União (CGU), relacionado à prestação de contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), exercício de 2021. Considerando que, no aludido relatório, foram identificadas supostas distorções nas demonstrações contábeis relativas a 31/12/2021, que chegariam ao montante de R$ 18.812.829.819,32, decorrentes de lançamentos indevidos nas contas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, e da escrituração de direitos sobre transferências do Pnae, Pnate e PDDE; Considerando que os representantes requereram, em sede de cautelar, a instauração da competente tomada de contas especial, para apuração das ocorrências tratadas na representação ora analisada; Considerando que o relatório que dá suporte a tais ocorrências integra a prestação de contas do FNDE relativas ao exercício de 2021, objeto do TC Processo 011.299/2022-3 , da Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, em tramitação no TCU desde 21/6/2022; Considerando o disposto no art. 103, § 2o, inciso VII, da Resolução-TCU 259/2014, no sentido de que não serão autuadas como representação ou denúncia documentos que "encaminhem relatórios de programas de fiscalização realizados por outros órgãos de controle em entes federativos". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, c/c o art. 103, § 2o, inciso VII, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelos representantes, ante a perda de objeto, e determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 011.299/2022-3 , dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da medida objeto do subitem 1.6 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 011.589/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Laura Guedes de Souza (48769/OAB-DF). 1.6. Ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto que adote medidas com vistas à apuração, com a brevidade possível, das ocorrências objeto do TC Processo 011.299/2022-3 , relativo às contas ordinárias do FNDE, exercício de 2021.